Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-24.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008323-24.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 378.073.311-00 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), ANA CAROLINE BATISTA HONORIO - CPF: 438.238.368-46 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), MARIA NIVA CAMARANO ZANGRI - CPF: 387.188.738-20 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 378.073.311-00 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MARIA NIVA CAMARANO ZANGRI - CPF: 387.188.738-20 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), ANA CAROLINE BATISTA HONORIO - CPF: 438.238.368-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NA PROPORÇÃO ARBITRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1
. A Lei no 9.656/98, em seu artigo 13, prevê a possibilidade de rescisão do contrato em caso de inadimplência por período superior a 60 dias, “desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. 2. Havendo a demonstração de que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde impediu o beneficiário de utilizar os serviços é cabível a indenização por danos morais. 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí porque, observados tais condicionantes, o valor definido segundo a livre apreciação do julgador deve ser mantido quando se mostrar suficiente à justa remuneração do trabalho advocatício prestado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008323-24.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
, e também por ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c.c Dano Moral e Material”
(Proc. no 1008323-24.2019.8.11.0003), ajuizada pelo segundo contra a primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar o restabelecimento do plano de saúde do requerente e de seus dependentes, bem como, condenar a ré a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00,

corrigido monetariamente a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, porque, segundo o magistrado,

“
tendo em vista que restou evidenciado nos autos que o demandante teria quitado as mensalidades que teriam ensejado o cancelamento contratual debatido, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral”
. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, que serão rateados entre as partes na proporção de 50%, cuja exigibilidade de tal verba em relação a parte autora, fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (cf. Id. no 65887965).

O autor interpôs o recurso de Id. n. 65887967, alegando que deve ser majorado o valor indenizatório fixado, já que o seu plano de saúde permaneceu indevidamente cancelado por 19 dias, trazendo inúmeros transtornos ao autor, que é idoso, e frequentemente precisa dos serviços prestados pela apelada.

Diz, ainda, que não há falar em sucumbência reciproca, já que 2 dos seus 3 pedidos foram deferidos, à exceção do pedido de condenação por danos materiais; na pior das hipóteses, diz que a requerida deve arcar com 75% das despesas processuais e honorários.

Por fim, diz que o valor dos honorários deve ser majorado,
“uma vez que os R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) corresponde a menos de 1% do valor da causa”.

A ré SÃO FRANCISCO apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 65887975, e interpôs o recurso de apelação vinculado ao Id. no 65887971, dizendo que não possuía a obrigação de reativar o plano de saúde cancelado no dia 17.07.2019, só porque no dia 24.07.2019 houve o pagamento atrasado das mensalidades referentes aos meses de maio, junho e julho de 2019, até porque no dia 14.05.2019 enviou para o autor a notificação de inadimplência, já que a possibilidade de pagamento das mensalidades em atraso não configura consentimento com a continuidade do plano, até porque “
a Lei 9.656/98 cuidou de debitar às operadoras o dever de tolerar uma inadimplência de no mínimo 60 (sessenta) dias, sendo que, por óbvio, deve ser mantida a emissão dos boletos dos meses subsequentes àquele em aberto, com a respectiva continuidade da prestação do serviço”.

Alega, ainda, que não cometeu qualquer ato ilícito a ensejar a caracterização de sua responsabilidade civil e do dever de indenizar, mas, que caso seja mantida a determinação, o valor indenizatório deve ser reduzido, e os juros devem ser aplicados somente a partir da data da publicação da sentença, já que a ré
“não tinha como satisfazer a obrigação antes do arbitramento do valor de condenação na sentença”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido do autor julgado improcedente; alternativamente, que o valor indenizatório seja reduzido, e que os juros sejam aplicados a partir da data da publicação da sentença (cf. Id. n. 65887971).

O autor apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo adversário (cf. Id. n. 65887978).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta da inicial vinculada ao Id. n. 65886962, que o autor é beneficiário do plano de saúde operado pela ré, e que, no dia 24.07.2019, tentou agendar um exame denominado tomografia computadorizada do crânio, e foi informado que seu plano de saúde havia sido cancelado por falta de pagamento, assim, o autor entrou em contato com a ré, e recebeu a declaração de quitação emitida em 26.07.2019 (cf. Id. n. 65886966 - pág. 1), de modo que, no dia 31.07.2019, o autor notificou a ré para que reestabelecesse o plano de saúde no prazo de 24 horas (cf. Id. n.

65886968), mas não obteve resposta.

Na contestação, a ré diz que o autor estava inadimplente com as mensalidades do plano de saúde, e por isso, encaminhou notificação à sua residência, que foi recebida no dia 14/05/2019, mas, mesmo notificado, o autor não efetuou o pagamento, de modo que no dia 17.07.2019, o plano foi inativado, e só no dia 24.07.2019 o pagamento da dívida foi efetuado.

A requerida apresentou cópia da correspondência enviada para o endereço indicado no contrato, da qual consta que AR assinado por Alexandre Alves Oliveira (cf. Id. n.

65886990), e cópia do extrato que demonstra que os pagamentos referentes às faturas dos meses de maio, junho e julho de 2019 foram efetuados somente no dia somente no dia 24.07.2019.

Na impugnação vinculada ao Id. n. 65886993, o autor diz que a requerida não comprovou que notificou o autor sobre o inadimplemento, pois consta do documento apresentado pela requerida, que o AR foi recebido por terceiro estranho, e além disso, não consta dos documentos apresentados o teor da carta enviada.

Por outro lado, diz que, “caso existisse” a notificação mencionada pela requerida, não seria referente às mensalidades vencidas nos meses 05.2019 e seguintes, mas, sim referente ao atrasado das mensalidades vencidas nos meses 02.2019, 03.2019, e 04.2019, estas, que já foram devidamente quitadas no dia 16/05/2019 (cf. Id. n. 65886993 - pág. 6).

Diz, ainda, que, se se houvesse realmente a suposta notificação referente ao atraso das mensalidades, estas seriam referentes aos meses anteriores à 05/2019, a qual foram devidamente quitados, 02 (dois) após o possível recebimento.

Pois bem, conforme a própria apelante diz,
a Lei no 9.656/98, em seu artigo 13, prevê a possibilidade de rescisão do contrato em caso de inadimplência por período superior a 60 dias, “
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
”.

Como se vê, a lei impõe à seguradora a obrigação de remessa do comunicado ao consumidor, bastando, para tal, a prova do respectivo envio ao endereço fornecido no contrato, já que, neste caso, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária a sua assinatura no aviso de recebimento
.

No presente caso, a seguradora apelante demonstra que no mês 05.2015 enviou uma correspondência para o endereço indicado no contrato, porém, não consta dos autos o conteúdo da carta enviada.

Assim, como o autor comprova que, no mês em que a notificação foi enviada, ele possuía outras mensalidades pendentes, que foram devidamente quitadas no dia 16/05/2019 (cf. Id. n. 65886993 - pág. 6), presume-se que a notificação enviada era sobre tais dívidas,

No caso, considerando que a rescisão foi justificada pela Seguradora com base na inadimplência das mensalidades vencidas em 10.05.2019, 10.06.2019, e 10.07.2019, é ilícito o cancelamento, já que, para se falar em legalidade da rescisão, o consumidor precisaria estar inadimplente por período superior a 60 dias, ter sido notificado, e não ter efetuado o pagamento no prazo estipulado.

Assim, partindo da premissa que o inativamento do plano foi realizado indevidamente, o dano moral restou demonstrado, já que o autor foi impedido de realizar a tomografia computadorizada do crânio que precisava, e só teve o seu plano reativado por meio de decisão judicial, ou seja, vivenciou situação que
gera constrangimento social e pessoal que justifica a reparação indenizatória pleiteada.

O valor da indenização, por sua vez, não comporta a majoração pleiteada pelo autor, até porque a situação só ocorreu em razão de reiterados inadimplementos das mensalidades, e nem comporta a minoração pleiteada pela requerida,

que não agiu conforme determina a lei, e ainda assim, impediu o autor de realizar o exame prescrito pelo médico.

No que concerne aos
honorários advocatícios, o
valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado.

No caso, os honorários foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo distribuídos igualmente ao autor/apelante e ao réu/apelado, ou seja, na proporção de 50% para um e 50% para outro, e, assim, c
onsiderando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional dos causídicos, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória dos advogados, sendo estes responsáveis pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Por fim, deve ser mantida a sucumbência reciproca aplicada, já que ambas as partes sucumbiram em parte dos seus pedidos.

À vista do exposto, desprovejo o recurso de ambas as partes.

Custas
“pro rata”,

devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021